Tribunal: TJMT
Processo: 1005611-60.2021.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005611-60.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS VIEIRA SAMPAIO - CPF: 050.254.531-35 (APELANTE), SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 925.092.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO DA SILVA PAVAO - CPF: 015.680.341-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON APARECIDO DA SILVA - CPF: 028.393.211-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005611-60.2021.8.11.0013

APELANTE: JOSE CARLOS VIEIRA SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 157, § 1o E § 2o, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA
RES FURTIVA
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Devidamente demonstrado que o apelante empregou grave ameaça contra a vítima para garantir a detenção da coisa, inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio (art. 157, §1o, CP) para o de furto”
(TJ/MT, N.U 1004484-36.2022.8.11.0051).

“N
os crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS).

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005611-60.2021.8.11.0013

APELANTE: JOSE CARLOS VIEIRA SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por José Carlos Vieira Sampaio, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, por infração ao art. 157, § 1o, e § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo impróprio majorado pelo uso de arma branca).

Em suas razões, assevera que: 1) “
d
e acordo com o sustentado pelo apelante, não houve grave ameaça, tampouco uso de violência para a subtração da caixa de cerveja. O modus operandi empregado não englobou nenhuma atividade de risco para a vítima, cumprindo salientar que o ato perpetrado se deu de modo silencioso, sem nenhum tipo de constrangimento
”; 2) “
conforme depoimento prestado em juízo pelo réu, este afirmou que realmente subtraiu a caixa de cerveja, mas asseverou expressamente que “não puxou nenhuma faca
””; 3) “
a sentença proferida pela magistrada de piso levou em consideração somente a palavra da vítima, não estando esta corroborada com as outras provas dos autos, principalmente com o interrogatório do réu”
; 4) “
em situações de incerteza, como a prevista neste caso, a desclassificação do crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal (roubo) para o delito descrito no artigo 155, caput, do mesmo código (furto), é medida de rigor - inteligência do antigo brocardo latino in dubio pro reo”
(
Id.
197839809 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
197839813 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
204281179 - pág. 1-7
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005611-60.2021.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime tipificado no art
. 157, § 1o e § 2o, inciso VII, do Código Penal e encontra-se vazada nos seguintes termos:

[...]

Infere-se dos autos que, no dia 25 de outubro de 2021, por volta de 16h30min,
no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Paraná”, localizado na Rua Pernambuco, n.o 806, Centro, Pontes e Lacerda/MT, José Carlos Vieira Sampaio, com consciência e vontade, subtraiu,

para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) caixa de cerveja, empregando, em seguida, ameaça exercida com arma branca (faca) contra a vítima Cleyton Aparecido da Silva, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no tempo e local indicados, José Carlos Vieira Sampaio dirigiu-se até o estabelecimento comercial “Supermercado Paraná”, localizado na Rua Pernambuco, n.o 806, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Neste local, José Carlos Vieira Sampaio deslocou-se até a área de carga e descarga de mercadorias do referido estabelecimento, ocasião em que subtraiu 01 (uma) caixa de cerveja. Após, evadiu-se do local.

Ocorre que, neste momento, Cleyton Aparecido da Silva (funcionário do estabelecimento), percebeu a ação do denunciado, ocasião em que o advertiu, solicitando que o increpado devolvesse o bem subtraído.

Então, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime e a subtração do bem, José Carlos Vieira Sampaio retirou uma faca da cintura e ameaçou o funcionário do estabelecimento comercial, ao passo que este recuou, tendo o increpado evadido-se do local sob posse da res furtiva.

Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, quando foram
realizadas diligências, oportunidade em que uma equipe da polícia militar logrou localizar o denunciado José Carlos Vieira Sampaio

com a faca na cintura, momento em que foi dado voz de prisão em flagrante e encaminhado à delegacia para as providências pertinente.
[...]

(
Id.
197839761 - pág. 1-3).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, o PM Sidiney José de Oliveira descreveu o flagrante, nos termos transcritos:

[...] Que nesta data, por volta das 17:50h, a guarnição da Polícia Militar em Pontes e Lacerda
recebeu a notícia-crime sobre a ocorrência de um roubo, com a utilização de uma arma branca no Supermercado Paraná
; Que a guarnição composta pelo depoente e o Cabo PM Aurélio foram até o local e, em contato com a vítima,
a mesma narrou que um funcionário daquele estabelecimento teria visto o suspeito (bem conhecido da polícia), vulgo Jacaré, subtraindo uma caixinha de cerveja do seu estabelecimento e ele aproximou-se do suspeito e este sacou uma faca que estava em sua cintura e ameaçou atentar contra a vida daquele, de modo que o suspeito empreendeu fuga logo em seguida, levando a caixinha de cerveja;
Que a equipe do Oficial de dia realizou diligências nas imediações de onde ocorreu o fato e encontrou o suspeito do outro lado da rua;
Que foi realizado busca pessoal no suspeito e encontrada uma faca de cabo de plástico, de cor branca, em sua cintura
; contudo, a caixinha de cerveja já não estava mais em posse dele; Que o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante delito e na sequência foi conduzido à delegacia de polícia [...]
(Id. 197839753 - pág. 8-9).

O depoimento de Aurélio da Silva Pavão foi no mesmo sentido (Id. 197839753 - pág. 10-11).

Este é o relato de Cleyton Aparecido da Silva:

Que o declarante é morador de Pontes e Lacerda e atualmente trabalha como empilhador no Supermercado Paraná; Que o declarante alega que, por volta das 16:30h, um rapaz magro, que chegou de bicicleta, altura mediana, negro e apresentando ter por volta de 35 anos, com roupas sujas,
que o mesmo entrou sozinho pelos fundos do Supermercado Paraná, onde as pessoas estavam descarregando mercadorias e pegou uma caixa de cerveja Brahma; Que o declarante falou: “ow, devolve a caixinha aí”; Que o declarante não entendeu o que o suspeito falou, pois ficou boquejando;
Que o suspeito tirou a faca da cintura no momento em que estava saindo e neste momento o declarante

recuou
; posteriormente o suspeito foi embora com a caixa de cerveja em uma bicicleta, tomando rumo ignorado; Que perguntado se já viu o suspeito em algum outro momento, respondeu que o mesmo passa próximo ao supermercado [...]
(Id. 197839753 - pág. 12-13).

Na delegacia de polícia, o réu alegou “
que realmente pegou a cerveja, mas que não apontou a faca para ninguém
”. Ao ser “
perguntado se estava portando alguma faca, respondeu que sim, mas que não ameaçou ninguém
” (Id. 197839753 - pág. 25-27)

Na instr
ução processual, a narrativa de Cleiton Aparecido da Silva foi esclarecedora:

Juíza: [...] você pode contar para a gente o que aconteceu?

T: Sim, aconteceu [...], foi na parte da tarde, que eu trabalho na máquina lá no supermercado, eu peguei um palet de cerveja, ‘ponhei’ lá perto, do lado do próprio mercado, em posição para pôr dentro do mercado [...]
esse rapaz estava passando de bicicleta e parou na frente do palet de cerveja, pegou, pegou a caixa de cerveja, não me lembro quantas caixas ele pegou, aí eu até peguei e falei para ele ainda que não era, mas na hora ele puxou uma faca [..], puxou uma faca da cintura dele [...], pegou e foi embora,
nessa hora pegou e foi embora, falou alguma coisa para mim, não lembro o que ele falou para mim [...].

Juíza: Cleiton, a ligação está um pouquinho... porque a gente está pelo vídeo da gravação, mais o celular, então eu vou ver se eu entendi, você trabalha lá no Supermercado Paraná, é isso?

T: É isso, eu trabalho lá.

Juíza: Tá, o que você faz lá?

T: Eu trabalho em empilhadeira.

Juíza: Empilhadeira, aí você estava trabalhando e viu uma pessoa, que pegou uma caixinha de cerveja, é isso, sim ou não?

T: É, eu não me lembro se pegou uma ou duas caixinhas, mas pegou a cerveja.

[...]

Juíza: Tá Quando você viu, essa pessoa não passou pelo caixa, ele passou do lado e foi embora, como é que foi?

T: Isso foi no depósito, o depósito é para de fora do mercado.

Juíza: Ah, tá, não foi lá dentro da loja, foi no depósito?

T: Isso, não foi dentro do mercado, foi depósito [...].

Juíza: Tá, ele entrou no depósito, pegou essa caixinha e saiu?

T: Assim, eu pego [...], levo para dentro do mercado, nesse momento que eu estava levando a cerveja, ele pegou a cerveja.

Juíza: Quando você estava levando a cerveja para o mercado, é isso?

T: Isso, do depósito, nesse momento ele pegou a cerveja.

Juíza: Ah tá, porque nesse momento você sai dali da frente do depósito, então ficou sem ninguém por um tempo, seria isso?

T: Isso, isso.

Juíza: Tá, e quando você viu que ele estava com a caixa e falou com ele, ele estava lá dentro ou lá fora?

T: Lá fora, lado de fora do mercado.

Juíza: Tá, aí você falou para ele, ele te respondeu algo que você não entendeu, é isso?

T:
Eu não entendi e ele pegou levantou a camiseta, estava com a faca, vai puxar a faca, puxou, tipo ia sacar a faca, aí eu peguei e saí de perto dele para ir para longe, e ele pegou e foi embora
.

MP: Você chegou a ver a faca?

T: Sim, é uma faca branca, bem grande [...].

MP: Ele puxou a faca para você e mostrou para você?

T: Não, ele levantou [...], deu para ver que estava com a faca, levantou a camiseta, levantou.

MP: Levantou o quê, a camiseta ou a faca?

T: A camiseta, a camiseta.

MP: E aí quando ele levantou, você viu que tinha assim na cintura dele uma faca, é isso?

T: Isso, exatamente
.

MP: Tá, e quando ele fez isso, você ficou com receio e não foi para cima dele, ele fugiu, foi isso?

T: É exatamente
.

[...]

Defesa: Quando o senhor viu ele com a caixa, o que é que o senhor falou para ele, falou para ele devolver, é isso?

T: Eu falei para ele não pegar, que é para ele deixar lá [...], ele pegou, falou alguma coisa para mim, aí ele levantou a camiseta na hora, levantou e eu vi que estava uma faca na cintura [...].

Defesa: O senhor entendeu o que ele falou na hora?

T: Não entendi o que ele falou na hora.

Defesa: Tá certo, e aí ele continuou saindo, indo embora, é isso?

T: Isso, continuou saindo, ele pegou a cerveja e foi embora.

Defesa: E aí você insistiu que ele ficasse ou não?

T: Não,
falei para ele não fazer, não pegar, deixa, aí nessa hora que ele levantou, tipo ameaçou pegar a faca, tipo ameaçou tirar a faca, aí eu falei: “não, não, não”, ele montou na bicicleta e foi embora, aí também levou a cerveja embora também
.

Defesa: Sim, ele estava com uma faca branca na cintura?

T: Na cintura
.

Defesa: Certo, quando o senhor solicitou que ele não fosse com a caixa, o que que ele fez exatamente, ele levantou, eu não entendi bem a sua resposta, ele chegou a levantar a camiseta?

T: Levantou, chegou a levantar a camiseta, foi aí que eu vi que ele estava com a faca na cintura
.

Defesa: E a intenção dele foi te mostrar a faca?

T: Foi, a intenção dele foi.

Defesa: A intenção foi te intimidar para você parar?

T: Isso, foi
.

Defesa: Tá, e a partir de então você não fez nada, você permaneceu quieto e ele saiu do local, é isso?

T: Exatamente
. [...] (
Id.
197839814 - pág. 1-2– Relatório de mídias).

O
PM Aurélio da Silva Pavão confirmou as circunstâncias do crime:

MP:[...] o senhor se recorda desses fatos?

T: Assim, já faz um tempo, mas recordo sim.

MP: Poderia narrar, por gentileza?

T: Tínhamos sido solicitados com a informação de uma... na verdade foi inicialmente um furto de uma caixa de bebidas e a hora que o funcionário [...], ele ameaçou com essa faca e se evadiu do local, o funcionário teve que voltar, porque era uma faca dessas de cozinha, de lâmina grande
; nós chegamos no local e não encontramos mais ele no mercado, só que ele estava pertinho, localizamos ele alguns metros ali, praticamente do outro lado da avenida, mexendo em algumas coisas ali, lixo, já não estavam mais com essa caixa de cerveja.

[...]

MP: O senhor se recorda se ele estava com a faca quando o senhor o achou?

T: Recordo sim, fui eu que retirei a faca da cintura, fizemos a abordagem, a revista pessoal, tirei a faca dele
.

MP: Certo, e ele chegou a narrar para o senhor o que ele fez com a caixa de cerveja ou ele não esclareceu?

T: Não, ele pegou, né? [...], tinha sacolas, sacos, lixo que tinha ali [...], a gente tentou localizar, mas não encontrou, não sei se ele já tinha consumido, se descartou em algum local.

[...]

Defesa: Esses fatos que o senhor narrou, que ele teria subtraído a caixa e que teria ameaçado a vítima no momento da subtração, esses fatos foram obtidos, essas informações foram obtidas da vítima em conversa com a vítima, é isso?

T: É o gerente do mercado mais a vítima que é funcionário, né?, que nos informou que aconteceu dessa forma.

Defesa: E aí as diligências foram posteriores a essa informação da vítima, certo?

T: Sim, ele é conhecido na cidade também, não era difícil localizar, nem identificar. [...] (
Id.
197839814 - pág. 1-2– Relatório de mídias).

O depoimento do PM Sidiney José de Oliveira
auxiliou na compreensão do acontecido:

MP: [...] o senhor se recorda desse fato?

T: Sim, me recordo.

MP: Pode narrar, por gentiliza?

T: Sim, nós recebemos, não me recordo exatamente a data, mas nós recebemos via centro de operações aqui da Polícia Militar, informando que teria ocorrido uma subtração de uma caixa de cerveja no Supermercado Paraná, deslocamos aqui ao local e em contato com a vítima, esta nos falou, até o gerente inclusive do mercado
nós disse que um funcionário teria verificado que o suspeito estaria saindo do supermercado com essa caixa sem pagar, e ao se aproximar do suspeito, o suspeito
sacou de uma faca que estava em sua cintura e ameaçou contra a integridade física do funcionário
do supermercado [...], chegamos lá e já havia se evadido do local, porém, alguns minutos depois, nós encontramos ele do outro lado do supermercado [...].

MP: Certo, ele confessou para o senhor que ele tinha feito isso, ele negou, o senhor se recorda?

T: Ele confessou, porém não se encontrava com a caixa de cerveja mais.

MP: Ele falou o que ele fez com a caixa de cerveja?

T: Não me recordo exatamente onde ele tinha deixado.

MP: Certo, a faca estava com ele?

T: Sim, estava na cintura dele
. [...] (
Id.
197839814 - pág. 1-2– Relatório de mídias).

Em juízo, o réu aduziu: “
a caixa eu furtei, eu peguei ela de cima do palet e levei, mas faca não puxei não
”. Também admitiu que tinha uma faca na cintura quando foi preso
(Id.
197839814 - pág. 1-2– Relatório de mídias).

O recurso não comporta provimento.

Como é cediço, o delito tipificado no art. 157, § 1o, do Código Penal, se “
realiza quando o autor da subtração conseguiu a coisa sem valer-se dos típicos instrumentos para dobrar a resistência da vítima, mas é levado a empregar violência ou grave ameaça após ter o bem em suas mãos, tendo por finalidade assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa definitivamente”
(Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 575 – e-book).

Dos tribunais superiores colaciono os seguintes arestos:

[...] A figura da cabeça do artigo 157 do Código Penal revela o roubo próprio. O § 1o do mesmo dispositivo consubstancia tipo diverso, ou seja, o roubo impróprio, o qual fica configurado com a subtração procedida sem grave ameaça ou violência, vindo-se a empregá-las posteriormente contra a pessoa.
(STF, RHC 92430, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26-08-2008, DJe-222 DIVULG 20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-02 PP-00384 RTJ VOL-00207-03 PP-01160)

[...] O delito previsto no art. 157, § 1o, do Código Penal, consuma-se no momento em que a violência é empregada, uma vez que esta é posterior à subtração da coisa, de modo que não se há que falar em tentativa. Precedentes desta Corte e do STF. [...]
(STJ. HC n. 92.221/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 9/12/2008, DJe de 2/2/2009).

É exatamente o caso dos autos.

O conjunto probatório demonstra que o réu subtraiu uma caixinha de cerveja do Supermercado Paraná e, ao ser surpreendido por um funcionário, utilizou a faca que trazia na cintura para intimidá-lo e fugir com o produto do crime.

A respeito do acontecido, Cleiton
Aparecido da Silva explicou para a Juíza: “
eu peguei um palet de cerveja, ‘ponhei’ lá perto, do lado do próprio mercado, em posição para pôr dentro do mercado [...] esse rapaz estava passando de bicicleta e parou na frente do palet de cerveja, pegou, pegou a caixa de cerveja [...], aí eu até peguei e falei para ele ainda que não era, mas na hora ele puxou uma faca [..], puxou uma faca da cintura dele [...], pegou e foi embora”.

De acordo com a testemunha, quando o réu levantou a camiseta, “
puxou, tipo ia sacar a faca, aí eu peguei e saí de perto dele para ir para longe, e ele pegou e foi embora
” levando a cerveja
.

Também fez questão de frisar que se sentiu claramente intimidado com o comportamento dele.

As demais testemunhas ouvidas corroboram a dinâmica do ilícito.

Aurélio da Silva Pavão foi contundente ao dizer que ouviu do funcionário do estabelecimento que o réu portava uma faca na cintura e que a utilizou para assegurar sua fuga com a
res furtiva
.

Além disso, acrescentou:
“fui eu que retirei a faca da cintura, fizemos a abordagem, a revista pessoal, tirei a faca dele”.

O depoimento de
Sidiney José de Oliveira se agrega aos elementos angariados no ponto em que declarou: “
o

suspeito sacou de uma faca que estava em sua cintura e ameaçou contra a integridade física do funcionário do supermercado [...], chegamos lá e já havia se evadido do local, porém, alguns minutos depois, nós encontramos ele do outro lado do supermercado”
sendo que a faca
“estava na cintura dele”.

O auto de apreensão n. 2021.16.380075 confere credibilidade à prova testemunhal, pois registra a apreensão de “
uma faca de açougueiro de cabo brando [...], em posse de José Carlos Vieria Sampaio
” (Id.
197839753 - Pág. 7_).

Saliento que,
“
[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Além do mais, o relato dos policiais que participaram do flagrante constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Se não bastasse, José Carlos admitiu que trazia a tal faca na cintura quando foi preso.

Conquanto insista que não ‘a puxou para o funcionário do mercado’, a alegação encontra-se isolada nos autos.

De fato, não me parece crível que estando com a arma na cintura não a tenha utilizado para assegurar o êxito da empreitada criminosa, especialmente porque foi flagrando pelo funcionário do mercado, que lhe chamou a atenção.

Ademais, como ressaltou a Procuradoria-geral de Justiça, “
se o apelante não tivesse se utilizado da faca no momento da prática do delito, como a vítima iria ter ciência que ele portava o instrumento, já que este estava guardado na cintura do réu
” (Id. 204281179 - pág. 6).

No contexto, descabe a desclassificação pretendida. Confira-se:

[...] Devidamente demonstrado que o apelante empregou grave ameaça contra a vítima para garantir a detenção da coisa, inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio (art. 157, §1o, CP) para o de furto. [...]
(N.U 1004484-36.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

[...] A ameaça de agressão, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime e/ou a detenção da coisa para si, que efetivamente causa intimidação na vítima [adolescente que contava com doze anos à época dos fatos], como comprovado no conjunto probatório do caso em apreço, caracteriza a grave ameaça contra a pessoa, a inviabilizar a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto qualificado pelo concurso de pessoas; [...]
(N.U 0016842-58.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na integra a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024